Tribunal: TJDFT
Processo: 0707863-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707863-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSERLI GOMES ANTUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSERLI GOMES ANTUNES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701995-29.2023.8.07.0002, deferiu a penhora de 20% sobre os vencimentos da ora agravante, nos seguintes termos (ID 225746481, na origem): Trata-se de procedimento de cumprimento forçado de obrigação imposta por sentença processado neste juízo, sob o rito da penhora. O exequente acorreu aos autos para postular a instituição de penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do executado. É o relato do necessário. Decido. Como se vê do contracheque juntado no ID 225265298,o executado recebe vencimentos mensais líquidos em valor um pouco superior a R$ 12.000,00. Neste caso, entendo que deve ser prestigiada a orientação jurisprudencial que admite a flexibilização da regra constante do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, para a instituição de penhora sobre verbas de natureza salarial, respeitado o limite de 30% (trinta por cento), correspondente à chamada margem consignável. Sendo assim, defiro o pleito formulado pela parte exequente para instituir penhora de até 20% (vinte por cento) dos vencimentos a que faz jus o executado junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF. A constrição ora instituída estará limitada ao percentual de margem consignável disponível na folha de pagamento do executado. ISSO POSTO: 1) Intime-se a parte exequente para instruir os autos com o cálculo atualizado do débito e os dados bancários para depósito dos valores penhorados. Prazo de cinco dias. 2) Preclusa esta decisão, oficie-se ao órgão empregador para que promova o desconto mensal, nos vencimentos do executado, no percentual estipulado, até a satisfação do crédito. Intimem-se. A parte agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade da verba salarial e que está em situação de superendividamento. Postula a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do presente recurso, a fim de indeferir a penhora em sua folha de pagamento, bem como a imediata liberação dos valores eventualmente bloqueados. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Deixo de conhecer do recurso interposto, haja vista a sua manifesta inadmissibilidade. Analisada a decisão agravada, observa-se que não houve qualquer pronunciamento quanto às teses recursais ora defendidas. Com efeito, determinada a penhora do percentual da verba salarial, a agravante deixou de apresentar a impugnação cabível, consoante previsto na legislação processual civil. A interposição do recurso, sem que tenha havido a impugnação na origem, consubstancia evidente supressão de instância. Considerando que a submissão, em grau recursal, de matéria não objeto de apreciação pelo juízo de origem, configura manifesta supressão de instância e ofende ao duplo grau de jurisdição, tenho que se mostra descabido o conhecimento do presente agravo de instrumento. Por supressão de instância, entende-se a situação na qual a corte recursal analisa determinada matéria em primeiro lugar, sem que tenha sido enfrentada pelo juízo originário. Como regra, o órgão revisor não pode conhecer de matéria não analisada na instância originária, pois, ainda que afastado o duplo grau de jurisdição, incide na hipótese as regras referentes ao juízo natural, que não pode ser suprimido, sendo impossível aplicar aos casos de agravo de instrumento a teoria da causa madura. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DA CNH NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL AVANÇAR SOBRE O MÉRITO DA QUESTÃO, SOB PENA DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual suspendeu a tramitação do feito até o julgamento final do Tema Repetitivo no 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça, sem apreciar o pedido do agravante de cancelamento da suspensão da sua CNH. 2. A controvérsia cinge-se ao cancelamento da suspensão da CNH do agravante. 3. A apreciação recursal deve se restringir à matéria efetivamente decidida pela instância de origem, exceto na hipótese de questão de ordem pública. 3.1. Ir além desses limites, isto é, analisar questões de mérito não tratadas no julgado, configuraria antecipação de julgamento sobre pontos não apreciados pelo juízo de primeira instância, representando indevida supressão de instância. 3.2. Precedente: “O agravo de instrumento não deve servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria a supressão de instância.” (07537587520238070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJE: 17/9/2024). 4. No caso, a decisão agravada suspendeu a tramitação do feito de origem, postergando à análise do pedido de cancelamento da suspensão da CNH do agravante, devido à questão se enquadrar no Tema Repetitivo no 1137 do STJ. 4.1. O Tema em questão visa “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. 4.2. A decisão agravada não decidiu se cancela ou mantém a suspensão da CNH do agravante. 4.3. Assim, este Tribunal não pode esmiuçar a questão, sob pena de supressão de instância, prática vedada no nosso ordenamento jurídico. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1947050, 0737309-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Especificamente quanto à ausência de impugnação à penhora, este Tribunal também já decidiu: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1 – Preliminar. Nulidade. Não há violação ao princípio da vedação da decisão surpresa em decisão monocrática que não conhece do recurso. No ato de interposição do recurso o agravante teve a oportunidade de se manifestar acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, de modo que não há nulidade na decisão. Ademais, teve a oportunidade de se manifestar no agravo interno. Preliminar rejeitada.2 – Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. A legislação processual prevê o meio de impugnação contra decisão que determina a penhora de bens em sede de cumprimento de sentença. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bem imóvel não é a via adequada para impugnar a decisão e configura supressão de instância. Eventual discussão acerca da nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão deve ser objeto de impugnação à penhora, nos termos da legislação processual. A agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento.3 – Multa. Nos termos do art. 1.021, §4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida multa ao agravante em 1% sobre o valor da causa.4 – Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1788636, 0725261-51.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 01/12/2023.) Faz-se necessário, portanto, que a agravante provoque, na origem, a manifestação quanto ao ponto. Ausentes os requisitos de admissibilidade, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto a sua apreciação significaria inescapável supressão de instância. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator